Tribunal: STF
Processo: ACO 3061
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
Ementa:  DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA DPU. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.



    1. Ação cível originária ajuizada pela Defensoria Pública em face da União e dos Estados-membros, objetivando a extensão, a todos os servidores civis e militares mortos no exercício da função, de indenização por morte/acidente em serviço prevista na Lei nº 11.473/2007.



    2. O pedido de extensão da indenização assegurada apenas aos vitimados em ações da Força Nacional de Segurança Pública, com fundamento no princípio da isonomia, caracteriza alegação de inconstitucionalidade por omissão parcial da norma.



    3. A Defensoria Pública, no entanto, nos termos do art. 103 da CF/1988, não tem legitimidade para instaurar processo de fiscalização normativa abstrata, ainda que sob o rótulo de Ação Cível Originária.



    4. A pretensão de condenação dos entes públicos no pagamento de indenização não evidencia, de toda forma, qualquer das hipóteses de competência originária do STF, constantes do art. 102, I, da Constituição.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.